Tribunal: STF
Processo: AI 472373
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA EXCLUSIVAMENTE COM BASE
NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
Caso em que ofensa à Carta da
República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não
 ensejando a abertura da via extraordinária.
De mais a mais, foi
conferida prestação jurisdicional adequada, em decisão devidamente
fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte
agravante.
Agravo desprovido.